Tribunal: TJSP
Processo: 3008000-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. Insurgência contra r. decisão que indeferiu pedido de tentativa de penhora no rosto dos autos da falência.

CABIMENTO DA PRETENSÃO. Crédito tributário que não se sujeita à recuperação judicial ou falência. Inteligência do art. 6o, §7-B da Lei 11.101/05, com a redação dada pela Lei no 14.112/20, bem como do art. 187 do CTN e art. 29 da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. Insurgência contra r. decisão que indeferiu pedido de tentativa de penhora no rosto dos autos da falência.

CABIMENTO DA PRETENSÃO. Crédito tributário que não se sujeita à recuperação judicial ou falência. Inteligência do art. 6o, §7-B da Lei 11.101/05, com a redação dada pela Lei no 14.112/20, bem como do art. 187 do CTN e art. 29 da Lei de Execuções Fiscais. Inexistência de obrigatoriedade na habilitação do crédito público por meio do incidente previsto no artigo 7o-A da Lei Federal no 11.101/2005. Faculdade do ente público. Precedentes.

R. decisão agravada reformada.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.